Tribunal: TJSP
Processo: 1009632-84.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
A seguradora ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra a concessionária de energia, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos a aparelhos eletrônicos de seus segurados. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, e a autora recorreu, defendendo a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
A seguradora ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra a concessionária de energia, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos a aparelhos eletrônicos de seus segurados. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, e a autora recorreu, defendendo a suficiência das provas apresentadas e a responsabilidade objetiva da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegados, e se a ré deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos.
III. Razões de Decidir
3. A maioria dos julgadores entendeu que a parte autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o ato ilícito alegado e os danos, uma vez que as provas apresentadas são unilaterais e não houve preservação dos equipamentos para perícia.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária não foi configurada, pois não se comprovou que os danos decorreram de oscilação de energia elétrica.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação do nexo de causalidade inviabiliza a responsabilização da concessionária. 2. Provas unilaterais e falta de preservação dos equipamentos impedem a conclusão pela existência de relação de causalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14 e 22;
CPC, art. 373, I; art. 85, §2o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.